Tribunal: TJSP
Processo: 1002839-98.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO – Ação de nulidade de contrato de seguro cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais - Contrato fraudulento – Repetição dos valores cobrados em dobro, ante a má-fé na cobrança – Danos morais excepcionalmente caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária onde recebido o provento de aposentadoria – Débito que gerou movimentação fraudulenta em conta corrente –

Ementa:
SEGURO – Ação de nulidade de contrato de seguro cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais - Contrato fraudulento – Repetição dos valores cobrados em dobro, ante a má-fé na cobrança – Danos morais excepcionalmente caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária onde recebido o provento de aposentadoria – Débito que gerou movimentação fraudulenta em conta corrente – Insegurança que gera dano moral – Indenização fixada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002839-
98.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MARLUCE DA SILVA
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA
DO SUL e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002839-98.2019.8.26.0168 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002839-98.2019.8.26.0168
Apelante: Marluce da Silva de Souza
Apelada: Cia de Seguros Previdência do Sul e Banco Bradesco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33330)
SEGURO Ação de nulidade de contrato de seguro
cumulada com obrigação de fazer e reparação por
danos morais - Contrato fraudulento
Repetição
dos valores cobrados em dobro, ante a má-fé na
cobrança

Danos
morais
excepcionalmente
caracterizados
Débito das parcelas na conta
bancária
onde
recebido
o
provento
de
aposentadoria
Débito que gerou movimentação
fraudulenta em conta corrente
Insegurança que
gera dano moral Indenização fixada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLUCE DA SILVA DE SOUZA (fls. 158/165) contra a r. sentença de fls.
148/155, proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Judicial da Comarca de Dracena,
Dra. Aline Tabuchi da Silva, que julgou parcialmente procedente a ação de
nulidade de contrato de seguro cumulada com obrigação de fazer e reparação
por danos morais, movida em face de CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO
SUL e BANCO BRADESCO S/A para declarar a inexistência de relação jurídica
entre a autora e a Seguradora Previsul, declarando, ainda a ilegalidade da
cobrança das parcelas do seguro, bem como, inexistência de qualquer débito da
autora com a seguradora requerida referente ao contrato de seguro, devendo as
rés se absterem de efetuar qualquer cobrança à autora, condenou, ainda, as
requeridas solidariamente a restituírem em dobro o valor descontado
indevidamente.
Sustenta a apelante o dano moral. Destaca a
contratação fraudulenta e os descontos indevidos do prêmio do seguro em sua
conta bancária. Destaca as práticas abusivas das requeridas. Afirma o
desrespeito aos seus direitos da personalidade, principalmente sua tranquilidade,
honra e intimidade. Postula o provimento do recurso. Contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002839-98.2019.8.26.0168 -Voto no
3
respectivamente às fls. 173/181 e 182/186.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade e a apelante
está isenta do recolhimento do preparo, por ser beneficiária da gratuidade de
justiça.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso, e dou-lhe provimento.
Trata-se de ação de nulidade de contrato de seguro
cumulado com obrigação de restituição de valores e indenização por danos
morais, movida pela apelada em face da apelante.
Reconhecida a contratação fraudulenta e, determinada
a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, cinge-se a
controvérsia quanto à ocorrência de dano moral.
De acordo com a petição inicial, a apelante percebeu
que em sua conta, onde recebe seu benefício de aposentadoria, havia um
desconto no valor de R$ 19,90, referente a um seguro que não solicitou e muito
menos anuiu com a contratação.
Consta dos autos que por diversas vezes a apelante
tentou entrar em contato com a seguradora e o banco requeridos para solicitar o
cancelamento do seguro, todavia, sem sucesso, o que levou ao ajuizamento
desta ação.
Sem comprovação de existência de relação jurídica,
eram mesmo indevidos os descontos das mensalidades desse seguro, tendo a
apelada direito à repetição do indébito em dobro, tal como determinado pela D.
magistrada 'a quo', consideradas as circunstâncias da contratação, somadas à
insistência da apelante quanto à regularidade do contrato, quando
incontestavelmente fraudulento, o que tornou evidente a má-fé na cobrança.
No mais, houve a utilização indevida dos dados da
apelante, sem a anuência dela, para a celebração de negócios, o que torna
evidente a falha dos serviços prestados pelos requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002839-98.2019.8.26.0168 -Voto no
4
Era
obrigação
dos
requeridos
se
certificar
da
adequação dos dados para a celebração do negócio, ao descurar-se disso,
assumiram o risco do exercício de sua atividade.
Mesmo que utilizados os dados por terceiros e por
meio fraudulento, impossível reconhecer tal fato como excluído da cadeia de
consumo, haja vista que era obrigação dos requeridos proporcionar métodos
seguros de contratação, o que não fizeram.
Os
fornecedores
de
produtos
e
serviços
são
responsáveis, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados por suas
condutas (artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor).
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim
a repercussão que ele possa ter1”.
Evidente que a conta corrente mantida pela apelante
contém o ativo financeiro destinado à sua subsistência.
Restou incontroverso que os descontos reiterados
foram feitos por período considerável e que a apelante tentou cancelar o seguro
pela via administrativa, todavia, sem sucesso.
A insegurança de ver débito ocorrido por tal largo
tempo em conta corrente em razão de falha no exercício da atividade
desenvolvida pelos requeridos é suficiente para caracterizar o dano moral.
Nesse sentido: “A movimentação fraudulenta em conta
corrente gera dano moral indenizável, independentemente de haver apontamento
em cadastros restritivos de crédito. Precedentes do STJ” (Apelação no
9223480-60.2006.8.26.0000, Rel. Des. William Marinho, j. 23/11/2011).
A este respeito, assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter” (Programa de
Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
Yussef Said Cahali, por sua vez, em sua obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002839-98.2019.8.26.0168 -Voto no
5
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de
experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias: “1o) A natureza da lesão
e a extensão do dano; 2o) Condições pessoais do ofendido; 3o) Condições
pessoais do responsável; 4o) Equidade, cautela e prudência; 5o) Gravidade da
culpa (...)2”.
No caso, ainda que se considere a relevância do
aspecto punitivo para educar a seguradora e o Banco requeridos, evitando que
continuem com prática ilegal contra seus clientes e consumidores, entendo ser
razoável a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00,
considerados todos os elementos da lide e os parâmetros adotados por esta C.
Câmara em casos correlatos, valor este razoável para compensar a apelante
pelos constrangimentos sofridos, bem como para desestimular os apelados a
praticar conduta semelhante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano
moral à autora, no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizado desde a data de
sua fixação e acrescido de juros de mora desde a citação. Em razão da
sucumbência integral dos requeridos, deverão arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da
condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 219/221.